Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO ANUAL. EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL - TR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMA 810. TESE FIRMADA PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No transcurso da execução coletiva promovida pelo sindicato, o Juízo chamou o feito à ordem, asseverando que caberia aos substituídos o ajuizamento de cumprimento individual de sentença, demonstrando o preenchimento dos requisitos para conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. A par de tal quadro, na pendência de discussão a respeito da legitimidade do substituto processual para promover a execução da ação coletiva, não fluiu o prazo prescricional para as pretensões executórias individuais concernentes aos substituídos, pois inexiste o requisito essencial de fluência de qualquer prazo extintivo, que é a inércia.
2. No julgamento do RE n. 870947/SE (Tema n. 810), pelo Supremo Tribunal Federal, restou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, portanto, ser aplicado o IPCA-E.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.